Tribunal: TJSP
Processo: 2284641-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PROVISORIAMENTE, POR EQUIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Nulidade por ausência de fundamentação – Não ocorrência – Apesar de sucinto, o embasamento utilizado pelo D. Juiz da causa foi suficiente para justificar a fixação da verba honorária por equidade em quantia certa– Preliminar afastada.
- Verba honorária fixada na

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PROVISORIAMENTE, POR EQUIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Nulidade por ausência de fundamentação – Não ocorrência – Apesar de sucinto, o embasamento utilizado pelo D. Juiz da causa foi suficiente para justificar a fixação da verba honorária por equidade em quantia certa– Preliminar afastada.
- Verba honorária fixada na inicial por equidade e em quantia certa – Inadmissibilidade – Fixação que deve obedecer a regra prevista no artigo 827, "caput", do CPC, a qual determina que ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado - Norma impositiva e que não admite o arbitramento em patamar diverso do previsto – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284641-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante SHEPI
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIOS LTDA, são agravados FFE CONSTRUÇÕES
INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, FERNADO STECCA FILHO,
FERNANDO STECCA NETO, MARIA CRISTINA DE BARROS CASTANHO
STECCA, ELIAS STEFAN JUNIOR e MARIA FERNANDA STECCA STEFAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284641-39.2019.8.26.0000 -Voto no 30192
2
Agravo de Instrumento no 2284641-39.2019.8.26.0000
Agravante: Shepi Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Agravados: FFE Construções e Incorporações e Participações Ltda. e
outros
Juíza: Adriana Faccini Rodrigues
Comarca: Sorocaba 1a Vara Cível
Voto 30192
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
PROVISORIAMENTE, POR EQUIDADE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Nulidade por ausência de fundamentação
Não
ocorrência
Apesar de sucinto, o embasamento
utilizado pelo D. Juiz da causa foi suficiente para
justificar a fixação da verba honorária por equidade em
quantia certa Preliminar afastada.
- Verba honorária fixada na inicial por equidade e em
quantia certa Inadmissibilidade Fixação que deve
obedecer a regra prevista no artigo 827, “caput”, do
CPC, a qual determina que ao despachar a inicial, o
juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez
por cento, a serem pagos pelo executado - Norma
impositiva e que não admite o arbitramento em
patamar diverso do previsto Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão de fls. 207/208, complementada pela decisão
de fl. 230 dos autos digitais que, em ação de execução de título
extrajudicial1, ajuizada por Shepi Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
em face de FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e
outros, ao despachar a inicial, fixou os honorários advocatícios, por
equidade em quantia certa, de R$ 15.000,00, considerando valor
1 Valor da causa: R$ 2.897.112,28, em abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284641-39.2019.8.26.0000 -Voto no 30192
3
exorbitante da causa (R$ 2.897.112,28).
A agravante requer a reforma da decisão
alegando, em síntese: i) o MM. Juiz de Direito não fundamentou sua
forma de decidir, em contrariedade à legislação vigente; ii) os honorários
advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da execução,
conforme se depreende da leitura do artigo 827, do Código de Processo
Civil, não restando margem para discricionariedade.
Os autos foram distribuídos à C. 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Des. Cesar
Ciampolini que, em 23 de dezembro de 2019, proferiu a decisão
monocrática de fls. 14/23, declinando da competência e determinando a
remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II.
É o relatório.
Afasta-se, de início, a preliminar de
ausência de fundamentação do despacho recorrido, uma vez que, apesar
de sucinto, o embasamento utilizado pelo D. Juiz da causa foi suficiente
para justificar a fixação da verba honorária por equidade em quantia
certa.
No mérito, o recurso merece provimento.
Cuida-se de ação de execução de título
extrajudicial, representada por notas promissórias inadimplidas e
protestadas, oriundas de um Contrato de Venda e Compra de Quotas do
capital social da empresa São Fernando Administração e Hotelaria Ltda.,
celebrado em 07.12.2015, no importe de cinco milhões, quinhentos e
quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais (R$ 5.547.250,00), sendo
R$ 1.000.000,00 a ser pago em duas parcelas de R$ 500.000,00, e o
restante em vinte e uma parcelas mensais.
Ao despachar a inicial, o MM. Juiz arbitrou
os honorários advocatícios em R$ 15.000,00, por equidade, considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284641-39.2019.8.26.0000 -Voto no 30192
4
o valor “exorbitante” da causa.
Contudo, a decisão contraria a regra
estabelecida no artigo 827, “caput”, do Código de Processo Civil, que
assim dispõe:
“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz
fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem
pagos pelo executado.”
Pela leitura do dispositivo acima transcrito,
é possível concluir que a norma vigente obriga o magistrado a fixar os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sem margem de
discricionariedade alguma para fixação em patamar diverso.
Comentando
essa
disposição,
Daniel
Amorim Assumpção Neves leciona: “Ao determinar a citação do
executado, que poderá ocorrer por correio (Enunciado 85 da I Jornada de
direito processual civil do CJF: “Na execução de título extrajudicial ou
judicial (art. 515, § 1o, do CPC) é cabível a citação postal”), oficial de
justiça ou por meio eletrônico, o juiz fixa de plano os honorários
advocatícios de dez por cento, nos termos do art. 827, “caput”, do CPC.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, esse percentual mínimo não
pode ser diminuído no caso concreto, salvo na hipótese do art. 827, § 1o,
do CPC (STJ, 4a Turma, REsp 1.745.773/DF, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 05/12/2018). A previsão de que os honorários serão fixados
em 10% sobre o valor exequendo é importante porque dá margem para o
juiz fixar honorários advocatícios também nos embargos à execução
eventualmente apresentados”. (Código de Processo Civil comentado,
artigo por artigo, 4a ed. rev. e atual., Ed. JusPodivm, 2019, p. 1404).
Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, são mais
enfáticos e registram: “Ajuizada a execução, o juiz, verificando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284641-39.2019.8.26.0000 -Voto no 30192
5
petição inicial está em condições de ser processada, ao despachá-la,
fixará honorários de 10% (dez por cento). Percebe-se que não há mais
espaço para fixação da verba honorária pelo juiz. Os honorários serão
necessariamente de 10% nesta fase inicial.” (Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil: Artigo por Artigo - 2a ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1298).
Nesse sentido é a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ART.
827,
CAPUT,
DO
CPC/2015.
DESPACHO
INICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
NO
PERCENTUAL
MÍNIMO
DE
10%.
OBRIGATORIEDADE.
1. No tocante à execução por quantia certa, estabelece o art.
827 do Código de Processo Civil que, "ao despachar a inicial, o
juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por
cento, a serem pagos pelo executado".
2. Malgrado se saiba que, como qualquer norma jurídica, o
dispositivo de lei não pode ser interpretado de maneira isolada
e distanciada do sistema jurídico que o vincula, a clareza da
redação do art. 827 do CPC não permite uma digressão sobre
seu conteúdo, devendo o aplicador respeitar a escolha
legiferante.
3. A opção do legislador foi a de justamente evitar lides
paralelas em torno da rubrica "honorários de sucumbência",
além de tentar imprimir celeridade ao julgamento do processo,
estabelecendo uma espécie de sanção premial ao instigar o
devedor a quitar, o quanto antes, o débito exequendo (§ 1° do
art. 827).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284641-39.2019.8.26.0000 -Voto no 30192
6
4. Na hipótese, o magistrado de piso e o Tribunal de origem, na
fase inicial da execução por quantia certa, fixaram os
honorários advocatícios em percentual diverso do estabelecido
na norma, devendo, portanto, ser reformados.
5. Recurso especial provido.”
(Quarta Turma, REsp. 1745773/DF, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, j. 04/12/2018, DJe 08/03/2019).
Diante de todo o exposto, de rigor a
reforma da decisão para determinar a fixação dos honorários
advocatícios em 10% sobre o valor executado.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso,
nos termos acima expostos.
MARINO NETO

Relator